Tribunal: TJDFT
Processo: 0739916-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739916-96.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE IZIDRO DA SILVA, TEREZINHA GARCIA CANDIDO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jose Izidro da Silva, Terezinha Garcia Candido e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV), rejeitou os embargos de declaração opostos pelas partes (ID 105515275 do processo n. 0707405-59.2019.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 31419679), os agravantes sustentam que as normas que tratam a respeito de correção monetária têm natureza institucional e estatutária, razão pela qual alcançam situações jurídicas em curso de formação ou de execução. Defendem ser compatível com a Constituição Federal a aplicabilidade imediata das decisões do STF que declararam a inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97. Afirmam que a atualização monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo. Argumentam que o título executivo, nesse aspecto, tem eficácia rebus sic stantibus, ou seja, somente permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos jurídicos adotados para amparar o juízo estabelecido no pronunciamento judicial. Assinalam que a adoção de índice de correção monetária diverso daquele eleito na formação do título executivo judicial não viola a coisa julgada se o referido critério de atualização foi declarado inconstitucional em recurso extraordinário com repercussão geral. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o processo originário seja remetido à contadoria judicial para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30/6/2009, em substituição à Taxa Referencial. No mérito, pedem que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, nos moldes do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 31419681). Diante da prevenção identificada em relação ao agravo de instrumento n. 0720939-27.2019.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o parágrafo único do art. 995 do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente sobre a tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza a concessão da medida desde que presentes os seguintes pressupostos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não estão presentes os requisitos legais para deferimento do pedido liminar, pelas razões expostas a seguir. Em primeiro lugar, vale transcrever trechos do relatório e da fundamentação da decisão objeto deste agravo de instrumento: [...] I – Trata-se de embargos de declaração interpostos por JOSE IZIDRO DA SILVA (ID 107553803) e pelo DISTRITO FEDERAL (ID 108634834) contra a decisão de ID 105515275, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em ID 45917548. JOSE IZIDRO DA SILVA sustenta que a decisão foi omissa em face da ausência determinação de indicação do IPCA-E como índice de correção monetária. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, alega que os argumentos trazidos em sua impugnação não foram enfrentados, reiterando que a pretensão do exequente encontra-se prescrita. II – Recebo os presentes embargos. No mérito, a razão não assiste aos embargantes. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, vícios esses que não foram demonstrados pelos embargantes. Com efeito, o pedido de incidência do IPCA-E encerra matéria preclusa, sendo que o despacho de ID 45759705 determinou a correção monetária da verba exequenda com base na TR, com juros de mora de 0,5% ao mês a contar da notificação da autoridade impetrada no Mandado de Segurança n. 2009.00.2.001320-7 (18/03/2009), conforme sentença de fls. 49/56 e acórdão de fls. 59/79 – o que não foi objeto de insurgência pelo exequente no momento oportuno. [...] Portanto, na decisão agravada, foram rejeitados os embargos de declaração opostos pelas partes contra o ato decisório que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de requisições de pagamento. Observa-se que o Juiz considerou indevida a aplicação do IPCA-E como parâmetro de correção monetária do crédito em execução por entender que a matéria está preclusa. De fato, neste juízo de cognição sumária, constata-se que o pronunciamento judicial proferido em 30/9/2019 determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor exequendo, com aplicação da Taxa Referencial como critério de correção monetária. A impugnação da parte exequente a respeito dos cálculos apresentados pela contadoria não tratou sobre a atualização monetária da dívida (ID 47192244). O Distrito Federal, por sua vez, concordou com os cálculos (ID 46358557). Diante disso, o valor da execução foi homologado em 21/10/2021 (ID 105515275 do processo originário). Nesse cenário, nota-se, à primeira vista, que a pretensão de análise da taxa de atualização monetária foi coberta pela preclusão, pois esse tema não foi pauta de recurso ou qualquer outro questionamento no momento apropriado. Cabe destacar que a sentença coletiva objeto do cumprimento de sentença instaurado no Juízo a quo foi proferida em 10/5/2016 no processo n. 0033881-20.2015.8.07.0018, momento em que foi estabelecido, expressamente, que o valor da condenação deveria ser atualizado com aplicação da Taxa Referencial. O acórdão (n. 975313) prolatado em 19/10/2016 no julgamento de apelação destacou, tão somente, que, à época, o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 continuava em vigor para os débitos fazendários ainda não inscritos em precatório. Assim, ao contrário do que afirmam os agravantes, não havia determinação expressa no sentido de que a Taxa Referencial não deveria ser utilizada, no caso, como parâmetro de correção monetária. O trânsito em julgado ocorreu em 22/11/2016. A inconstitucionalidade da lei que estabeleceu a TR como índice de correção monetária foi declarada pelo STF em 20/9/2017. A conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos naqueles autos ocorreu em 3/10/2019. Ademais, a tese do STJ firmada no REsp n. 1.495.149/MG sob a sistemática processual dos recursos repetitivos ocorreu em 22/2/2018. Nesta análise inicial, portanto, constata-se que as teses vinculantes da Suprema Corte (Tema n. 908) e do STJ (Tema n. 905) foram consolidadas após a formação do título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença em referência. Por esses motivos, não se vislumbra probabilidade do direito alegado pela parte exequente/agravante, um dos pressupostos para deferimento da medida liminar requerida nas razões recursais. Além disso, não há perigo de dano que justifique a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A decisão de ID 105515275 no processo originário estabeleceu expressamente que a expedição de requisições de pagamento em favor dos exequentes está condicionada à preclusão da matéria objeto daquele pronunciamento. Mesmo que assim não fosse, na hipótese de expedição dos requisitórios, eventual incorreção dos valores ali indicados pode ser sanada com a complementação do pagamento, caso seja constatado que foi realizado a menor. Com a ressalva de qualquer consideração aqui realizada acerca do mérito recursal, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento definitivo do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora